Tribunal: TJES
Processo: 5003864-54.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003864-54.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3864-54.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA

PACIENTE
:
PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. "OPERAÇÃO CAÇA-FANTASMA". PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACESSO INTEGRAL ÀS MÍDIAS COMPROVADO. EXCESSO DE PRAZO. ATRASO PROVOCADO POR ATUAÇÃO PROCRASTINATÓRIA DA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional. A tese de fragilidade ou nulidade de provas digitais (capturas de tela de aplicativo de mensagens), sob a alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia, demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com o rito sumário e de cognição estreita do
writ
.

Inexiste cerceamento de defesa quando a autoridade coatora atesta, de forma documental, a disponibilização e o efetivo recebimento da integralidade do material probatório (mídias digitais em HD externo) pelo causídico do paciente.

Os prazos processuais não são peremptórios e devem ser analisados sob a ótica do princípio da razoabilidade. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal quando o prolongamento da instrução processual é atribuível à própria defesa, que requer sucessivos adiamentos de audiências por motivos particulares e insiste na oitiva de testemunha atestada como falecida. Inteligência da Súmula nº 64 do STJ.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos ditames do artigo 312 do CPP, revelando-se imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do paciente, evidenciada por seu suposto envolvimento em complexa organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória - PCV), além do risco de reiteração delitiva atestado por condenações anteriores transitadas em julgado e histórico de evasão.

Mostra-se insuficiente a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP quando presentes os requisitos autorizadores da custódia extrema.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3864-54.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA

PACIENTE
:
PAULO CEZAR VICENTE DIAS DA SILVA

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 5024430-83.2025.8.08.0024.

Aduz a Defesa:
a)
suposto constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva alongada, supostamente convertida em antecipação de pena.

b)
questiona a legalidade das provas digitais originadas da "Operação Caça-Fantasma", apontando quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica
.
c)
Sustenta, por fim, restrição ao direito de defesa no acesso às mídias eletrônicas.
d)
Pede revogação da custódia cautelar ou trancamento da ação penal.

A liminar foi indeferida em decisão preambular por esta relatoria, fundada na complexidade do feito e na incompatibilidade da via eleita para análise profunda de provas. (Id. 18559372)

A autoridade coatora prestou informações, noticiando andamento regular do processo e atribuindo o atraso instrutório a pedidos de adiamento formulados pela defesa, ademais, confirmou, ainda, o repasse integral de dados telemáticos ao impetrante. (Id. 18607076)

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, rechaçando teses de nulidade, cerceamento e excesso de prazo. (Id. 19119323)

Passo a decidir.

De início, é necessário destacar que a pretensão de trancamento da ação penal, formulada sob o argumento de suposta ilicitude do acervo digital e de consequente fragilidade da justa causa, não merece prosperar, visto que a estreita via do
habeas corpus
exige prova pré-constituída e a demonstração de direito líquido e certo evidenciado de plano, de modo que o questionamento técnico acerca da preservação da cadeia de custódia e da autenticidade de provas telemáticas — notadamente as capturas de tela do aplicativo WhatsApp — demanda invariavelmente uma dilação probatória aprofundada e exauriente, a qual se revela absolutamente incompatível com o rito sumário e constitucional do
writ
, cabendo, destarte, ao juízo natural da causa propiciar o ambiente adequado para o exercício pleno do contraditório e para a produção da correspondente prova pericial, caso necessária.

Ademais, inexiste qualquer cerceamento de defesa passível de reconhecimento nestes autos, porquanto a autoridade judiciária de primeira instância informou expressa e formalmente a disponibilização integral das mídias digitais requeridas, inclusive atestando de forma documental o recebimento de um disco rígido (
HD externo
) contendo o material probatório pelo próprio causídico, circunstância processual que, analisada à luz do princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, obsta peremptoriamente o reconhecimento de um vício que se mostra manifestamente inexistente ou que já foi devidamente saneado no juízo de origem.

No que tange ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, constata-se que a referida delonga não decorre de desídia ou inércia estatal, mas sim de sucessivos obstáculos criados por uma postura flagrantemente protelatória da própria defesa, haja vista que os autos evidenciam reiterados requerimentos de adiamento de assentadas judiciais por motivos de ordem estritamente particular do patrono — a exemplo de compromissos em campeonato de futebol —, somados à insistência desarrazoada na inquirição de uma testemunha tida por falecida (Marco Aurélio), atraindo, por conseguinte, a inequívoca incidência da
Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça
, contexto no qual o alongamento temporal encontra justificativa plenamente razoável não apenas no comportamento da parte, mas também na elevada complexidade fática, na expressiva pluralidade de réus e na profunda investigação sobre o intrincado organograma da organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Por fim, impende ressaltar que a segregação cautelar do paciente permanece inteiramente hígida e firmemente amparada nos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o decreto prisional original se revela estritamente adequado e necessário para resguardar a ordem pública diante da extremada periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos apurados na "Operação Caça-Fantasma", mormente porque o paciente não apenas ostenta condenações criminais definitivas anteriores, como também possui o registro de ter permanecido na condição de foragido da Justiça por período relevante, consubstanciando elementos empíricos que indicam uma contumaz habitualidade e risco concreto de reiteração delitiva, os quais demonstram, de forma cabal e insofismável, a absoluta insuficiência da pretendida substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no artigo 319 do diploma processual.

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal a ser sanado, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.